Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700979-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA formula pedido de desistência do mandado de segurança (ID 32510643). Intimado, o DISTRITO FEDERAL não se opõe ao pedido, o que leva à prejudicialidade dos recursos constitucionais interpostos (ID 32286502 e 32286503). Verifico que o patrono que formula o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 27700252). Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência do writ e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADOS os recursos interpostos pelo Distrito Federal no ID 32286502 e ID 32286503, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Sem custas e sem honorários. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 19:27:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator